Tribunal: STJ
Processo: 5010955-45.2018.4.04.7204
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1887296 - SC (2020/0193327-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ENIO LINEBURGER
ADVOGADOS
: MARCIO LOCKS FILHO - SC011208
PAULA PAZ - SC035979
RAFAEL DOS SANTOS - SC021951A
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS POR
FORÇA
DE
TUTELA.
INAPLICABILIDADE
DO

DUPLA

TEMA
692/STJ.
CONFORMAÇÃO. REFORMA POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL NO STJ.
DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.
1. A controvérsia versa sobre a possibilidade ou não de ressarcimento ao
erário de parcela remuneratória recebida por força de decisão judicial precária,
confirmada por sentença de mérito e por acórdão no segundo grau de jurisdição,
posteriormente reformados por esta Corte Superior no julgamento de recurso especial.
2. Destaca-se que não há que se falar na aplicação do Tema 692 (
ao presente caso porque o repetitivo refere-se à devolução de
REsp 1.401.560/MT)
valores oriundos de "
", e no caso em
benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos
tela discute-se a devolução de verba remuneratória paga a servidor público.
3. A decisão que concedeu o direito à parte recorrida de recebimento da
Unidade de Referência de Preços (URP)/1989 observou o duplo grau de jurisdição, tendo
ocorrido a estabilização da decisão judicial. Isso porque, "se de um lado a dupla
conformidade limita a possibilidade de recurso do vencido, tornando estável a relação
jurídica submetida a julgamento, e por isso passível de execução provisória; de outro,
cria no vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito reconhecido na
sentença e confirmado pelo Tribunal de segunda instância. Essa expectativa legítima de
titularidade do direito, advinda de ordem judicial com força definitiva, é suficiente para
caracterizar a boa-fé exigida de quem recebe a verba de natureza alimentar
posteriormente cassada, porque, no mínimo, confia - e, de fato, deve confiar - no acerto
do duplo julgamento. E essa confiança, porque não se confunde com o mero estado
Documento eletrônico VDA53185815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 8eb3ccfc-6711-40aa-9975-61af9a6d0307

psicológico de ignorância sobre os fatos ou sobre o direito, é o que caracteriza a boa-fé
" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
objetiva
EREsp 1.086.154/RS,
.
19/3/2014)
4. O entendimento atual e pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o
de ser descabida a restituição de valores de índole alimentar, recebidos de boa-fé, por
força de sentença de mérito, confirmada em segundo grau e posteriormente alterada em
recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53185815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 16/12/2025 11:24:29
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 8eb3ccfc-6711-40aa-9975-61af9a6d0307

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1887296 - SC (2020/0193327-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: ENIO LINEBURGER
ADVOGADOS
: MARCIO LOCKS FILHO - SC011208
PAULA PAZ - SC035979
RAFAEL DOS SANTOS - SC021951A
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS POR
FORÇA
DE
TUTELA.
INAPLICABILIDADE
DO

DUPLA

TEMA
692/STJ.
CONFORMAÇÃO. REFORMA POR MEIO DE RECURSO ESPECIAL NO STJ.
DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.
1. A controvérsia versa sobre a possibilidade ou não de ressarcimento ao
erário de parcela remuneratória recebida por força de decisão judicial precária,
confirmada por sentença de mérito e por acórdão no segundo grau de jurisdição,
posteriormente reformados por esta Corte Superior no julgamento de recurso especial.
2. Destaca-se que não há que se falar na aplicação do Tema 692 (
ao presente caso porque o repetitivo refere-se à devolução de
REsp 1.401.560/MT)
valores oriundos de "
", e no caso em
benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos
tela discute-se a devolução de verba remuneratória paga a servidor público.
3. A decisão que concedeu o direito à parte recorrida de recebimento da
Unidade de Referência de Preços (URP)/1989 observou o duplo grau de jurisdição, tendo
ocorrido a estabilização da decisão judicial. Isso porque, "se de um lado a dupla
conformidade limita a possibilidade de recurso do vencido, tornando estável a relação
jurídica submetida a julgamento, e por isso passível de execução provisória; de outro,
cria no vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito reconhecido na
sentença e confirmado pelo Tribunal de segunda instância. Essa expectativa legítima de
titularidade do direito, advinda de ordem judicial com força definitiva, é suficiente para
caracterizar a boa-fé exigida de quem recebe a verba de natureza alimentar
posteriormente cassada, porque, no mínimo, confia - e, de fato, deve confiar - no acerto
do duplo julgamento. E essa confiança, porque não se confunde com o mero estado
Documento eletrônico VDA52450497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 0a76b8f7-d176-426b-b3d1-98cefc084802

psicológico de ignorância sobre os fatos ou sobre o direito, é o que caracteriza a boa-fé
" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
objetiva
EREsp 1.086.154/RS,
.
19/3/2014)
4. O entendimento atual e pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é o
de ser descabida a restituição de valores de índole alimentar, recebidos de boa-fé, por
força de sentença de mérito, confirmada em segundo grau e posteriormente alterada em
recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO da decisão em que se
conheceu em parte do recurso especial e a ele se negou provimento (fls. 847/856).
A parte agravante afirma que a decisão agravada diverge do entendimento
atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a devolução de valores ao
erário quando pagos em cumprimento de decisão judicial posteriormente revogada.
Nesse sentido, cita o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.384.418/SC (relator
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em
DJe de
,
12/6/2013,
30/8/2013)
em que foi decidido que o segurado da Previdência Social tinha a obrigação de devolver
valores de benefício previdenciário recebidos por força de antecipação de tutela (art. 273
do CPC) posteriormente revogada.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 894/914).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme se extrai dos autos, "a controvérsia sub judice cinge-se à (im)
possibilidade de a administração pública exigir o ressarcimento de valores pagos
indevidamente no período compreendido entre novembro de 2002 e outubro de 2007,
por força de decisão judicial provisória, exarada na ação coletiva n.o
" (fl. 437).
2002.72.00.012264-9, posteriormente revogada
Documento eletrônico VDA52450497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 0a76b8f7-d176-426b-b3d1-98cefc084802

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, as balizas jurídicas
da presente demanda foram definidas pelo Tribunal de origem nestes termos (fls. 437
/438, sem destaque no original):
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ENIO
LINEBURGER em face da UNIÃO, objetivando a declaração de nulidade do
ato administrativo que determinou a reposição ao erário da quantia de R$
151.995,59 (cento e cinquenta e um mil novecentos e noventa e cinco reais e
cinquenta e nove centavos), que percebeu em sua folha de pagamento a título
de URP/89, no percentual de 26,05% sobre sua remuneração, por força de
decisões proferidas na ação trabalhista no 725/1989 e na ação ordinária no
2002.72.00.012264-9, entre o período de 11/2002 até 10/2007 (processo
administrativo no 11516.723523/2015-29). Requereu, ainda, a repetição de
valores "já eventualmente descontados a este título" de seus vencimentos.
Sucessivamente, requereu a condenação da ré a efetuar o recálculo dos
valores supostamente devidos. Em sede de tutela de urgência, postulou a
suspensão dos efeitos da decisão administrativa que determinou a realização
do pagamento do referido montante por meio de descontos mensais de seus
vencimentos.
Para tanto, em suma, disse que é servidor público federal, atualmente
vinculado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na função de auditor fiscal,
sendo que antes dessa vinculação exercia a mesma função no Instituto
Nacional do Seguro Social. Afirmou que a rubrica em questão teve origem
na ação trabalhista mencionada acima, ajuizada pelo sindicato da
categoria que o representava na época (SINDPREVS/SC), na qual foi
reconhecido seu direto de receber tal verba, com decisão final transitada
Aludiu que iniciada a fase de execução de
em julgado na data de 05/09/1991.
sentença, o INSS cumpriu a obrigação de fazer e realizou a implantação desse
numerário na remuneração dos respectivos servidores. Referiu que, em
meados de 2002, o INSS proferiu decisão administrativa em que
considerou tacitamente revogada a decisão judicial que reconheceu o
direito de pagamento da verba de URP/89, pelo Enunciado no 322 do
Tribunal Superior do Trabalho. Diante disso, foi ajuizada a ação ordinária
no 2002.72.00.012264-9 [pelo SINDIFISP/SC], na qual foi deferida a
antecipação dos efeitos da tutela, determinando que o INSS mantivesse o
pagamento da verba em discussão, sendo proferida sentença que julgou
procedente o pedido e mantendo a antecipação de tutela concedida.
Ocorre que, no REsp no 987.336, sobreveio decisão monocrática datada
de 11/2007, revogando a decisão que obrigava a administração a adimplir
a verba URP/89. Disse que o trânsito em julgado dessa ação ordinária
ocorreu em
quando a União instaurou o processo
14/11/2015,
administrativo no 11516.723523/2015-29, com a finalidade de repor
aludidas verbas ao erário, que tramitou regularmente e foi concluído em
Alegou que foi notificado para efetuar a quitação do montante
16/10/2018.
indicado na inicial, e que segundo informações recebidas da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC, os descontos em sua folha de
Documento eletrônico VDA52450497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 0a76b8f7-d176-426b-b3d1-98cefc084802

pagamento iniciariam em dezembro de 2018. Asseverou que a cobrança
é indevida, na medida em que recebeu os valores em boa-fé, por força de
decisão judicial (evento 1).

Inicialmente, é pertinente proceder à distinção entre o presente caso e
aquele em que se firmou a tese jurídica referente ao Tema repetitivo 692 do STJ,
reafirmada com o julgamento da questão de ordem apresentada na Petição 12.482
/DF, que passou a contar com o seguinte teor:
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o
autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou
assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor
que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício
que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e
liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do
II,
art. 520,
do
(art. 475-O, II, do CPC/73).
CPC/2015
(Pet n. 12.482/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
julgado em
DJe de
)
11/5/2022,
24/5/2022.

O caso concreto conta com situação fática distinta porque a prescindibilidade
do ressarcimento ao erário apoia-se na dupla conformação da tutela jurisdicional
prestada; primeiro, a confirmação da decisão liminar pela sentença de mérito e, em
seguida, pelo acórdão proferido no segundo grau de jurisdição.
Além disso, os regimes jurídicos são distintos, pois, enquanto a hipótese
definida pela tese jurídica repetitiva versa sobre benefício previdenciário e assistencial,
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), no caso em análise, tem-se a
pretensão da Fazenda Pública de reaver parcela alimentar paga a servidor público
vinculado a seu quadro funcional, e submetido ao regime estatutário.
Em caso análogo ao que ora se apresenta, a Primeira Turma do STJ assim
decidiu:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORES RECEBIDOS POR
FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, CONFIRMADA EM AMBAS AS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOMENTE REVOGADA NA INSTÂNCIA
ESPECIAL.
DUPLA
CONFORMIDADE.
BOA-FÉ.
EXISTÊNCIA.
RESTITUIÇÃO
INDEVIDA.
TEMA
N.
692/STJ.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.
1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pela União em face de
Eurico Duarte Hag Mussi, posteriormente sucedido por seus herdeiros, ora
agravados, visando ao recebimento dos valores pagos ao servidor público em
razão de tutela provisória deferida em ação judicial, confirmada por ambas as
instâncias ordinárias e somente revogada na instância especial.
Documento eletrônico VDA52450497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 0a76b8f7-d176-426b-b3d1-98cefc084802

2. Inaplicabilidade do precedente firmado no Tema n. 692/STJ (
relator p/ acórdão Ministro ARI PARGENDLER,
REsp n. 1.401.560/MT,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
, pois ali a controvérsia referente à
13/10/2015)
possibilidade ou não de restituição ao erário de verbas recebidas por força de
decisão precária foi examinada a partir de um contexto fático diverso, a saber,
em que referido decisório fora confirmado em sentença posteriormente
reformada em grau de apelação. Da mesma forma, a questão debatida
naquele Tema Repetitivo distingue-se do caso concreto, em virtude de que ele
se aplica especificamente às causas relacionadas ao recebimento de valores
oriundos do Regime Geral da Previdência Social, eis que a solução da
controvérsia ampara-se na interpretação de dispositivos da Lei n. 8.213/1991.
3. Feito este necessário distinguishing, conclui-se que a melhor solução
para o caso é aquela adotada no julgamento dos
no
EREsp n. 1.086.154/RS,
sentido de que "A dupla conformidade entre a sentença e o acórdão gera a
estabilização da decisão de primeira instância, de sorte que, de um lado, limita
a possibilidade de recurso do vencido, tornando estável a relação jurídica
submetida a julgamento; e, de outro, cria no vencedor a legítima expectativa de
que é titular do direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal de
segunda instância" (relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
DJe de
. Nesse mesmo sentido: AgInt no
19/3/2014)
REsp n. 1.894.742/SC,
relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra REGINA HELENA COSTA,
REsp n. 2.064.485/SP,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
relator
16/8/2023;
REsp n. 1.540.492/RN,
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de
28/6/2017.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.025.463/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

Quanto à irresignação presente nestes autos, nas razões do agravo interno, a
parte ora recorrente, a despeito de sustentar a necessidade de reforma da decisão
agravada, não infirma efetivamente o fundamento adotado para a manutenção do
entendimento alcançado pela Corte de origem.
Isso porque, conforme se extrai dos julgados mencionados na decisão
agravada, firmou-se no STJ, e reflete seu atual entendimento, a compreensão segundo a
qual, na hipótese de valores recebidos por servidor público por força de decisão judicial
precária ratificada por decisão de mérito e, posteriormente, por acórdão em segunda
instância, antes de ser reformado o provimento jurisdicional, é gerada "a estabilização da
decisão de primeira instância, de sorte que, de um lado, limita a possibilidade de recurso
do vencido, tornando estável a relação jurídica submetida a julgamento; e, de outro, cria
no vencedor a legítima expectativa de que é titular do direito reconhecido na sentença e
" (
relatora Ministra
confirmado pelo Tribunal de segunda instância
EREsp 1.086.154/RS,
Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
.
19/3/2014)
Documento eletrônico VDA52450497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 0a76b8f7-d176-426b-b3d1-98cefc084802

Por isso, não se mostra cabível a "restituição de valores de índole alimentar,
recebidos de boa-fé, por força de sentença de mérito confirmada em segundo grau e
" (AgInt nos EDcl no
posteriormente alterada em recurso especial
REsp 2.074.066/SC,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
.
6/5/2024)
Nesse mesmo sentido, e ilustrando a pacificidade do tema nas duas turmas
que compõem a Primeira Seção do STJ, cito estes recentes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VALORES RECEBIDOS POR
FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, CONFIRMADA EM AMBAS AS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, SOMENTE REFORMADA EM INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA. DUPLA CONFORMIDADE. BOA-FÉ. EXISTÊNCIA.
RESTITUIÇÃO
INDEVIDA.
TEMA
N.
692/STJ.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que a dupla conformidade entre a sentença e o acórdão gera a
estabilização da decisão de primeira instância, gerando no vencedor a
legítima expectativa de que é titular do direito reconhecido na sentença e
confirmado pelo Tribunal de segunda instância, impossibilitando a
" (AgInt no
devolução dos valores até então recebidos de boa-fé
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
REsp n. 2.069.503/SP,
de
. Nesse sentido:
relatora Ministra
25/10/2023)
EREsp n. 1.086.154/RS,
Nancy
Andrighi,
Corte
Especial,
DJe
de

AgInt
no

19/3/2014;
relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.692.849/SC,
de 16/10/2019.
2. Inaplicabilidade do precedente firmado no Tema n. 692/STJ (
relator p/ acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira
REsp n. 1.401.560/MT,
Seção, DJe de
, pois: (a) ali a controvérsia referente à
13/10/2015)
possibilidade ou não de restituição ao erário de verbas recebidas por força de
decisão precária foi examinada a partir de um contexto fático diverso, a saber,
em que referido decisório fora confirmado em sentença posteriormente
reformada em grau de apelação; (b) a questão debatida naquele Tema
Repetitivo distingue-se do caso concreto, em virtude de que ele se aplica
especificamente às causas relacionadas ao recebimento de valores oriundos
do Regime Geral da Previdência Social, eis que a solução da controvérsia
ampara-se na interpretação de dispositivos da
3. Agravo
Lei n. 8.213/1991.
interno desprovido. A propósito: AgInt no
relator
REsp n. 2.025.463/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 11/4/2024.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.029.849/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
sem destaque no original.)
16/6/2025,
24/6/2025,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTATUTÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS POR
Documento eletrônico VDA52450497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 0a76b8f7-d176-426b-b3d1-98cefc084802

FORÇA DE TUTELA REVOGADA APÓS DUPLA CONFORMAÇÃO. TEMA
692. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3
/2016/STJ.
2. A controvérsia versa sobre a possibilidade ou não de ressarcimento ao
erário de valores percebidos de boa-fé a título de pensão estatutária, por força
de decisão judicial proferida em antecipação de tutela confirmada por ambas
as instâncias ordinárias e que somente veio a ser revogada quando do
julgamento de recurso especial.
3. O entendimento da Corte Especial do STJ é pelo não cabimento
de restituição de valores de índole alimentar, recebidos de boa-fé, por
força de sentença de mérito confirmada em segundo grau e
. Isso porque, "se de um lado a
posteriormente alterada em recurso especial
dupla conformidade limita a possibilidade de recurso do vencido, tornando
estável a relação jurídica submetida a julgamento, e por isso passível de
execução provisória; de outro, cria no vencedor a legítima expectativa de que é
titular do direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal de
segunda instância. Essa expectativa legítima de titularidade do direito, advinda
de ordem judicial com força definitiva, é suficiente para caracterizar a boa-fé
exigida de quem recebe a verba de natureza alimentar posteriormente
cassada, porque, no mínimo, confia - e, de fato, deve confiar - no acerto do
duplo julgamento. E essa confiança, porque não se confunde com o mero
estado psicológico de ignorância sobre os fatos ou sobre o direito, é o que
caracteriza a boa-fé objetiva" (
relatora Ministra Nancy
EREsp 1.086.154/RS,
Andrighi, Corte Especial, DJe de
.
19/3/2014)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.074.066/SC,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
29/4/2024,
6/5/2024,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. PAGAMENTO BASEADO EM ACÓRDÃO DO
TJAM EM MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMA ATRAVÉS DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
NO
STF.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. OUTRO FUNDAMENTO. NÃO IMPUGNADO.
§
ART. 1.021,
1o, DO
SÚMULA 182 DO STJ.
CPC/2015.
1. Cinge-se a controvérsia em estabelecer possibilidade ou não de
ressarcimento ao erário de valores percebidos de boa-fé pelo servidor público,
por força de decisão judicial exarada em mandado de segurança, a qual,
posteriormente, veio a ser modificada pelo Supremo Tribunal Federal, por
intermédio de recurso extraordinário.
2. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou que o
caso em apreço não se trata de pagamento deferido através de tutela
provisória posteriormente revogada, mas de valores de benefício previdenciário
pagos em função de acórdão do TJAM que julgou o Mandado de Segurança n.
Documento eletrônico VDA52450497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 0a76b8f7-d176-426b-b3d1-98cefc084802

2007.001754-9, que posteriormente foi modificada pelo STF através de recurso
extraordinário. Desse modo, entendeu que não há que se falar em obrigação
de devolução dos valores até então pagos.
3. É pacífica a orientação desta Corte Superior de que é incabível a
devolução de valores percebidos por servidor público ou pensionista de
boa-fé, decorrente de decisão judicial posteriormente reformada, em
recurso excepcionais.
4. A parte não refuta a afirmativa de incidência da Súmula 284 do STF
quanto à alegação de violação do
do CPC. A ausência de combate
art. 1.022
específico às conclusões da decisão combatida impossibilita o conhecimento
do agravo interno, seja em virtude do disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/2015,
seja pela incidência do enunciado da Súmula 182/STJ.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.816.047/AM,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
3/5/2022,
17/5/2022,
original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52450497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 19:59:52
Código de Controle do Documento: 0a76b8f7-d176-426b-b3d1-98cefc084802

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.887.296 / SC
Número Registro: 2020/0193327-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50109554520184047204
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ENIO LINEBURGER
ADVOGADOS
: MARCIO LOCKS FILHO - SC011208
PAULA PAZ - SC035979
RAFAEL DOS SANTOS - SC021951A
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: ENIO LINEBURGER
ADVOGADOS
: MARCIO LOCKS FILHO - SC011208
PAULA PAZ - SC035979
RAFAEL DOS SANTOS - SC021951A
RECORRIDO
: UNIÃO
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
DESCONTOS INDEVIDOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA53163929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:34
Código de Controle do Documento: 66b4c376-f7e4-47d9-9173-fc89424662cf

AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: ENIO LINEBURGER
ADVOGADOS : MARCIO LOCKS FILHO - SC011208
PAULA PAZ - SC035979
RAFAEL DOS SANTOS - SC021951A
INTERES.
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
15/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:43:34
Código de Controle do Documento: 66b4c376-f7e4-47d9-9173-fc89424662cf